Tribunal: TJBA
Processo: 8015308-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015308-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DIVANERE BATISTA COUTINHO e outros

Advogado(s)
:
BRUNO CONI ROCHA SANTOS

AGRAVADO: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
THACIO FORTUNATO MOREIRA, KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO HABITACIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela seguradora contra acórdão que, em agravo de instrumento, reconheceu a competência da Justiça Estadual para julgar ação indenizatória de seguro habitacional, por se tratar de apólice de natureza privada.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a suposta necessidade de participação da Caixa Econômica Federal (CEF) no feito, em razão de pedido cumulado de restituição de parcelas do financiamento, o que, segundo a embargante, deslocaria a competência para a Justiça Federal.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado definiu a competência com base em critério objetivo devidamente enfrentado: a natureza privada da apólice de seguro e a ausência de interesse da CEF ou do FCVS na relação jurídica securitária, o que firma a competência da Justiça Estadual.

4. Não se verifica omissão, obscuridade ou erro material, mas mero inconformismo com o mérito da decisão, que estabeleceu o foro competente com base no objeto principal da lide.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do critério definidor da competência já apreciado, tampouco à obtenção de efeitos infringentes fora das hipóteses legais.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "Não há omissão no acórdão que define a competência da Justiça Estadual com base na natureza privada da apólice, ainda que não aborde especificamente a necessidade de participação da CEF em relação a pedido cumulado, pois a insurgência configura tentativa de rediscussão do mérito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8015308-51.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
CAIXA SEGURADORA S/A.
e como embargados
DIVANERE BATISTA COUTINHO e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator